Tribunal: TJDFT
Processo: 0705059-13.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705059-13.2024.8.07.0002 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANAMARINA V. COUTINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: RUTE KARDEC DA CONCEICAO D E S P A C H O Concedo à Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que complemente o preparo, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, tendo em vista que o recolhimento não foi realizado no momento da interposição do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator